Tribunal: STF
Processo: Rcl 56951
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís em face de decisão do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA proferida nos Autos nº 0016427-28.2022.5.16.0003. A parte reclamante alega que o órgão reclamado, ao determinar o depósito de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas por parte do autor da demanda, teria afrontado as teses firmadas nas ADPFs 275 e 485. 



    2. É o relatório. Decido.



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    4. A reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).



    5. Este Tribunal exige, como requisito de admissibilidade, estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, o que é inadmitido por esta Suprema Corte (Rcl 27.685 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    6. Na ADPF 275, apontada como paradigma, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido na ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente. 



    7. Já na ADPF 485, de minha relatoria, o Governador do Estado do Amapá impugnou diversas decisões de Varas do Trabalho do referido Estado, que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas. Deferi a medida cautelar para determinar “(i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas”.



    8. No caso em análise, a autoridade reclamada não determinou qualquer bloqueio de verbas públicas, mas apenas que o município reservasse os créditos da reclamação trabalhista na próxima fatura a ser paga à empresa executada, depositando o valor em juízo.



    9. Observa-se, assim, que a determinação se destina apenas a valores já liquidados e prontos para serem pagos; isto é, a créditos que já seriam repassados à empresa contratada pelo Município, mas que, no entanto, deverão ser depositados em juízo para a quitação das verbas trabalhistas devidas ao seu empregado. Nesses moldes, não vislumbro aderência estrita entre o caso e os paradigmas invocados, pois, nestes, afirmou-se a proibição de bloqueio, penhora ou liberação de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de condenação imposta a terceiro, por haver violação aos princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos e, bem assim, ao preceito da separação funcional de poderes e ao regime de precatórios, o que não é a hipótese dos autos. No mesmo sentido, confira-se a ementa da Rcl 48.375-AgR, Rel. Min. Nunes Marques:



   AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF 275 E NA ADPF 485. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Ante os princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública, da continuidade dos serviços públicos e do devido processo legal, não se admite constrição de verbas públicas para satisfazer créditos trabalhistas. 2. Tendo sido determinada apenas a reserva de créditos devidos, que deixariam de ser pagos diretamente à executada no momento do vencimento para serem disponibilizados ao Juízo da execução com o fim de satisfazer verbas trabalhistas, não há falar em interferência no cronograma financeiro do ente público ou na sua autonomia orçamentária, objetos de proteção dos julgamentos realizados nas ADPFs 275 e 485. 3. Ausente estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões apontadas como paradigmas, é inviável o manejo da reclamação. 4. Agravo interno desprovido.



     



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator